Tribunal: TJDFT
Processo: 0751801-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA POSSÍVEL SE COMPROVADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO MUTUANTE. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO PREÇO COBRADO AO MUTUÁRIO NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO A SER FEITA NA FORMA SIMPLES. NÃO INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. HIPÓTESE EM QUE NÃO CARACTERIZADA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O negócio jurídico firmado entre os litigantes para concessão de empréstimo para financiamento de veículo encerra relação que se submete ao regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), uma vez que a parte autora/mutuária e o banco credor/mutuante se subsomem, respectivamente, às figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
2. Não se aplicam às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional as disposições do Decreto 22.626/1933, com o que ficou restrita aos particulares a vedação de contratação de juros superiores ao dobro da taxa legal. Já a Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01, possibilitou, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a celebração de contratos com pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Vale recordar, ainda, o Enunciado 382 do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. 2.1 A previsão contratual de taxa de juros anual superior a 12% não encerra, por si só, ilegalidade ou abusividade a autorizar a revisão do contrato bancário firmado pelo autor com a instituição financeira ré, em especial porque insuficiência de informação não há nas cláusulas em que estipulada a capitalização de juros.
3. A taxa disponibilizada pelo Banco Central é representativa de índice médico de juros praticado no mercado, podendo, evidentemente, variar para mais ou para menos em cada instituição bancária. A abusividade que motiva a intervenção do Poder Judiciário é aquela inequívoca, que diverge significativamente da média. 3.1. A revisão dos juros remuneratórios só é possível quando o devedor demonstra cabalmente ser a taxa convencionada abusiva em relação à taxa média praticada no mercado financeiro, para operação de crédito do mesmo tipo ou similar. 3.2. Hipótese na qual a parte apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os encargos aplicados em contrato que firmou com a parte apelada eram efetivamente excessivos.
4. Desde a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007 (30/04/2008) estabeleceu a autoridade monetária ordenação para cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
5. Tarifa de cadastro. Taxa expressa na avença e listada em rol atualizado da Resolução CMN 3.919/2010. Cobrança permitida à instituição financeira mutuante, ora recorrida, ao tempo em que entabulado o contrato de financiamento com a mutuária, ora recorrente. Precedente do STJ no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 618) e expresso em orientação posta na Súmula 566.
6. Tarifas de registro de contrato e de avaliação do veículo. Taxas não listadas na Tabela I da Resolução 3.919/2020 – CMN/BACEN, com redação dada pela Resolução 4.021/2011, mas de cobrança possível se comprovadamente realizada pelo agente financeiro a prestação de serviços a elas relativa pelo preço indicado no contrato. 6.1 Ônus probatório não atendido pelo réu/apelado. Cobrança por atividade não comprovadamente realizada que enseja enriquecimento ilícito. 6.2 Dever de restituir reconhecido na forma simples. Hipótese em que não configurada cobrança indevida de dívida. Incidência não autorizada do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Restituição devida dos valores pagos, na forma simples e atualizados.
7. Conforme precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1864633/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.059), não há que se falar em majoração dos honorários de sucumbência quando parcialmente provida a apelação.
8. A manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado para fins de prequestionamento fica dispensada porque a matéria litigiosa foi devidamente enfrentada nas razões de decidir, isso porque, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, cabe ao julgador expor sua compreensão sobre o tema e fundamentar sua decisão.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.